Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706059-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: JEOVA NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em desfavor de JEOVÁ NUNES DE OLIVEIRA (processo n. 0718769-45.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora a incidir diretamente na folha de pagamento do devedor. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator